Tribunal: STF
Processo: HC 59634
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
- 1 -"Habeas corpus". Reformatio in peius. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, anulada, em recurso do réu, sentença condenatória, não é possível em novo julgamento, agravar a pena, isto é, condenar o réu em pena maior do que aquela que lhe impusera a sentença anulada.
2- ordem de "habeas corpus" concedida de ofício para reduzir a pena.